Tribunal: TJSP
Processo: 0010616-92.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Livramento condicional – O art. 83, inciso V, do Código Penal condiciona a concessão de livramento condicional ao resgate de 2/3 do cumprimento da pena ao condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, independentemente da hediondez da conduta – Decisão reformada – Recurso provido.